Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-09.2013.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002244-09.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODACIR GIRON - EPP - CNPJ: 02.669.764/0001-08 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA - EPP - CNPJ: 12.117.001/0001-08 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA - EPP - CNPJ: 12.117.001/0001-08 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ODACIR GIRON - EPP - CNPJ: 02.669.764/0001-08 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UELITON RODRIGUES FELÍCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por TRANSPORTES RODOVIARIOS MORES LTDA - EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002244-09.2013.8.11.0051 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÁFEGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” onde litiga com ODACIR GIRON – EPP e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 51973496 por unanimidade desproveram o recurso de transportes rodoviários MORAES LTDA - EPP e, por maioria, vencidos os 1º vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) e 4º vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias) proveram parcialmente o apelo de ODACIR GERION - EPP.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 56875979 não houve negativa de pagamento, conforme dito por Vossa Excelência. Houve sim a aceitação de conserto e pagamento deste pela Seguradora do Embargante logo após o sinistro. TODAVIA, Quem o recusou fora o Embargado. E como foi dito, já que a continuidade das atividades do veículo eram tão importantes, bastava aceitar os reparos e posteriormente discutir se haviam complementos ou novos reparos. Além disso, quem deixou o veículo na oficina por quase 07 anos fora o Embargado, simplesmente por não concordar com o conserto ofertado; Quem depenou o veículo fora a oficina que o próprio Embargado levou o seu veículo. Tanto é verdade que o Embargado apenas tomou ciência do “sumiço” de seu veiculo na oficina quando foi atrás de seu veiculo anos após já ter recusado o conserto ofertado pela seguradora do embargante. fato este ratificado no boletim de ocorrência lavrado, cabe destacar algumas decisões que não dão direito ao dano moral, mesmo quando há demora imputada à seguradora no conserto do veículo. O que dizer então, do caso que a Seguradora aceitou o conserto e o dono do veículo não aceita, deixa o veiculo na oficina e somente busca informações após anos e anos da recusa; ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado; necessidade de prequestionamento dos artigos 966; 44, II e art. 982; 186 e 927 do CC e 926 (uniformização da jurisprudência) e 1022 § único do CPC.

Contrarrazões sob ID. 57782498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

O relatório acima traduz, em síntese, os aspectos recursais, estes os limites que devem ser vistos por este sodalício, na dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil;

Do recurso aviado pela parte/requerida. – Em relação à dinâmica do acidente, não há como exonerar a parte/requerida no que tange a culpabilidade desta. A questão é muito simples – o veículo pertencente à parte requerida, ao dar marcha ré, atingiu a cabine do veiculo pertencente parte autora.

E, para evitar tautologia, trago o que, com poucas palavras, bem dirimiu a questão o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

‘No caso em exame, trata-se do acidente ocorrido em 11.03.2013, por volta das 00,30h. na Fazenda Casa Blanca, sita à Rodovia 364, Serra de São Vicente. Município de Santo Antonio do Leverger/Mt., quando o caminhão de placas JYU-7883, pertencente à demandante, foi atingido pelo caminhão de placas MAY-9995, pertencente à parte ré, que ao realizar manobra em marcha ré causou danos à estrutura da cabine do primeiro veiculo. (...) Em verdade, a narrativa exordial emerge incontroversa nos autos, pois embora na contestação a parte requerida alegue inexistência de relação entre os danos experimentados pela requerente e a condução de seu veiculo, seu representante legal, ao prestar depoimento pessoal em juízo, não contrapõe o fato de que a colisão é corolário da condução de seu veiculo que, ao locomover-se em marcha ré, abalroou sua traseira à cabine do caminhão da parte autora. (...) Igualmente, as partes não divergem quanto à culpa pelo ato ilícito, mas sim acerca do nexo causal entre o sinistro e os danos materiais que o requerente assevera ter experimentado, pois segundo o argumentado pela requerida e pela denunciada à lide, a cabine do caminhão do requerente possuía estrutura fraca, eis que restaurada após a ocorrência de acidente diverso, de modo que a extensão do dano não seria decorrente, apenas da colisão ávida na data dos fatos, mas também em razão da lataria de baixa qualidade do caminhão da parte demandante’. (sic).

Tais argumentos não convencem. Isto porque, o que deve ser levado em consideração são os estragos causados em face da colisão feita. Se a lataria era fraca, é questão que não exige a parte requerida de restaurar o veículo, colocando-o na situação anterior. De igual forma, não há como considerar a perícia realizada pela seguradora, denunciada à lide, não gozando esta de presunção de sinceridade visto que, feita ao seu talante.

Certo é que reside uma pequena divergência em relação ao depoimento da testemunha LEOMAR DORN. Contudo, este traçando parâmetros sobre como se faz o conserto, no caso em apreço, sequer teve visão de como ficou a cabine do veículo, sendo, no caso concreto, a necessidade de sua troca.

Desta forma, comprovado está o fato, a negligência do condutor do veiculo causador do evento que, ao fazer marcha-ré, não observou ou não viu o veiculo da parte autora, já que o acidente se deu exatamente a 00,.30h. Pelo primeiro aspecto ou pelo segundo e que, possivelmente, o caminhão não estava com a luz da marcha-ré funcionando, não há como albergar isenção de responsabilidade, aliás, confessa nos autos. E, se não existisse a ação, a negligência do condutor ou mesmo defeito em relação à luz da marcha-ré, situação que não pode deixar de ser considerado, certamente, não existiria o acidente e, por conseqüência, nada existiria a indenizar.

Por estes aspectos, correta a sentença recorrida que, fazendo suas razões de decidir, anotou que a parte autora constituiu seu direito, dentro da obrigação que lhe competia, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A titulo de ilustração, importante colacionar decisão do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que bem elucida esta situação:

(...) Em conformidade com o art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, uma vez comprovados os prejuízos decorrentes do acidente, quais sejam, avarias no caminhão carreta, perda da carga e pagamento de frete, sua reparação deve ser integral. Comprovado que houve frustração de lucros pela permanência do bem na oficina, correta é a decisão que fixa como os devidos lucros cessantes, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Cível n. 0493947-5 – PARANAGUÁ – 9ª Câmara Cível, relatora Desembargadora ROSANA AMARAL GIRALDI FACHINI, DJPR DE 31/10/2018, fonte Google)’.

No caso presente, para discorrer sobre os valores apresentados, reside relatório discriminado da empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, de número 000300, emitido em 12/04/2013, um mês após o acidente, aonde se chegou ao montante pretendido, ou seja, R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais). – Seguem-se outros orçamentos, da empresa M.A – ALINHAMENTO DE CHASSIS (R$ 43.300,00); da empresa AUTO REFORMADORA E MECÃNICA SENA (R$ 42.300,00) e da empresa BRILHOCAR (R$ 42.230,00). Dessa forma, vê-se que o valor pretendido, a ser indenizada a parte autora optou pelo que representava menor custo.

Desta feita, em relação aos danos emergentes, o valor de R$ 37.977,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais), deve ser aceito para fins de composição dos danos materiais – o de menor valor e não foi contestado de forma satisfatória.

Dos Lucros cessantes – No que tange aos lucros cessantes, a parte autora trouxe para o bojo dos autos contrato firmado com a BRF BRASIL FOODS S/A. consistente ao transporte de animais vivos, utilizando, para tanto, 02 (dois) caminhões. Quanto ao valor líquido obtido em relação à prestação desses serviços, é incontroverso nos autos, por afirmação uníssona de ambas as partes, que este era, efetivamente, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A sentença de piso, neste tópico, ao argumento de que, malgrado o contrato prever a utilização de 02 (dois) caminhões, pelo fato de que, o próprio autor ter afirmado que continuou a prestar serviços com um único veiculo, decotou este valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Correta igualmente a sentença nesta parte.

Trata-se, por outro lado, de contrato firmado entre a parte autora e a BRASIL FOODS e com prazo indeterminado. Por outro lado, registra que esta empresa encerrou suas atividades em Campo Verde. Assim, entende-se que, com perspicácia agiu a sentença, quer em relação ao valor; quer em relação ao lapso temporal, desde a data do acidente (11/03/2013), até a data em que houve o encerramento das atividades da empresa contratante naquela localidade.

Contudo, merece ser anotada uma situação que passou despercebida na sentença de primeiro grau. Na petição inicial, a parte autora alega o pedido de indenização por 03 (três) meses. Se o encerramento das atividades da empresa se deu após este prazo, que é o limite da lide, a indenização se limitará este prazo, situação que deve ser vista quando o feito estiver na fase de liquidação.

Mantido este valor, a questão pertinente a majoração para R$ 12.000,00, (doze mil reais), pretendido pela parte autora em sede de apelação, apreciado em conjunto, não prospera. Não se trata de matéria incontroversa, como alegado, em relação ao valor, argumento utilizado para que os lucros cessantes fossem majorados. Incontroverso é a existência dos lucros cessantes. No que tange ao valor, este deve ser visto e revisto, de acordo com as provas materializadas nos autos.

O que deve ser visto e observado é que na composição dos danos materiais, repõe-se o patrimônio do lesado no seu estado anterior a lesão, como, de forma escorreita, manifestou a julgadora de primeiro grau, nas suas razões de decidir. Simples cálculo aritmético. Se dois caminhões, auferia lucro liquido de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pela lógica, com um, o que razoavelmente deixou de ganhar, aspecto para os lucros cessantes (art. 402 do CC), deve ser visto como correto o valor de tão somente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

E, para a fixação do valor a ser indenizado, o dano material deve ser comprovado já que não se indenizam danos meramente hipotéticos. E, no caso em apreço, reside um fato superveniente incontroverso, que deve ser levado em conta. O veículo em questão foi enviado para a oficina indicada pela empresa seguradora. Mesmo assim, esta se negou a fazer os serviços. E, ainda mais, o caminhão, ficando naquela oficina indicada pela seguradora, ao que constam dos autos, fora totalmente depenado, pela incúria da parte requerida e da própria seguradora em cumprir com a obrigação da indenização devida à restauração do veiculo. Cobra-se, portanto, o valor do menor orçamento para a restauração; aspectos outros, levando em consideração os limites da lide, somente em outra ação própria, formando-se novo contraditório em todos os seus termos.

Por tais aspectos, comungo com a condução da sentença que, em face dos lucros cessantes, existindo contrato com prazo indeterminado firmado entre a parte autora e a BRASIL FOODS, deve ser visto, o decote de 50% do pretendido bem como o limite temporal, como já trado linhas anteriores. Assim, não há como acalentar o exótico argumento jurídico de que, para os lucros cessantes, deve ser lavado em conta o tempo que a oficina despenderia para a realização do conserto, conforme sugestão da seguradora, ou seja, 94,5 horas de mão de obra.

‘Como disse ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (Contratos).

O artigo 944 do Código Civil Brasileiro, sob pena de enriquecimento ilícito, anota que – A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO - sendo, ate desnecessário, alongar sobre o assunto.

Por tais razões, em relação ao recurso aviado pela parte requerida, a sentença não está a merecer qualquer retoque, agiu a magistrada, na valoração da prova e na aplicação do direito ao caso concreto, com seu peculiar acerto.

Do recurso aviado pela parte autora – A questão pertinente a valoração dos lucros cessantes, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já foi dissecado, linhas anteriores, em conjunto com o recurso da parte requerida onde restou mantido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Resta, portanto, perquirir a respeito da existência dos danos morais e, comprovando estes, o arbitramento do valor correspondente.

O primeiro aspecto a abordar, no caso, é que a ação indenizatória foi proposta pela pessoa jurídica ODACIR GIRON-EPP. Empresa de pequeno porte, formado por um único proprietário, no caso, o Senhor ODACIR GIRON. Neste contexto, não reside distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica pelo simples motivo de estarem acompanhadas de CPF ou CNPJ. O patrimônio é comum de ambas e, tratando-se de firma individual, o patrimônio se confunde com a pessoa natural.quer em relação a direitos, quer em relação a obrigações, primeiro aspecto.

Em verdade, empresas com dois caminhões, são abertas tão somente em atendimento ao que preceitua a lei para que empresas deste porte substituam as pessoas físicas tão somente no que tange ao pagamento do fisco, em especial, do imposto de rendas cuja taxação é inferior mas que, na realidade, nunca ostentaram no público a condição de pessoa jurídica e, desta forma, em todos os seus aspectos, der fato permanece como pessoa física.

Pois, é sabido que, em regra geral, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seus sócios, apenas. E, não no comento, pessoa jurídica individual, de modo que, o que deve ser visto é o reflexo em relação ao proprietário individual da empresa em questão. O dano reflexo, segundo a doutrina e a jurisprudência, para atingir uma pessoa jurídica é justamente aquele decorrente de uma lesão à pessoa a ela vinculada, no caso, o proprietário da firma individual.

E, no caso em apreciação, não obstante que a teoria dos direitos da personalidade que ensejam a valoração do dano moral ter-se construído a partir de uma concepção racional, tendo a pessoa natural como referencia, também se admitem serem as pessoas jurídicas titulares destes mesmos direitos quando, em se tratando de empresa individual, mera formalidade legal, direitos e obrigações do proprietário, em sendo firma individual, se confundem no liame jurídico inseparável em todos os seus termos.

À conclusão, como já manifestou este sodalício mato-grossense –‘A firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações que se confundem, de modo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa. (AI 1005520-48.2017.8.11.0000, fonte INTRANET)’.

Portanto, identifica-se no caso que a firma individual ODACIR GIRON EPP é mera ficção jurídica, de modo que, na prática, se confunde, em todos os seus termos, com a personalidade do seu único proprietário ODACIR GIRON e, de conseqüência, reside ataque frontal na personalidade deste. Aliás, firma individual nada mais é do que anotar, em outras palavras, ser tão somente empresário individual ante a confusão patrimonial existente.

Tanto é verdade que, para fins de penhora de bens com base em divida da pessoa física ou da jurídica, sequer precisa ser feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, como disciplina o artigo 50 do CC, o que, sem dúvida alguma, para o caso em comento, reforça este meu posicionamento.

Hoje o empresário é regido pelo artigo 966 do CC, substituindo a antiga figura de empresa individual, para todos os fins de direito e obrigações.

Com base em decisões provenientes do STJ, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba já sinalizou>

‘Não havendo nenhuma distinção a ser feita, o empresário, na defesa do seu patrimônio e reputação comercial, tem legitimidade ativa ‘ad causam’ parta ajuizar ação para pleitear ressarcimento por danos que entende ter sofrido pela firma individual da qual é titular. (Apelação Cível n. 0000767-36.2013.815.0061, juiz convocado ORNALDO QUEIROGA, fonte TJPB, Google)’.

A propósito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

(...) A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique em distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. (Recurso Especial número 1.355.000-SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 20/2016, fonte Google)’.

E, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação que envolvem todos os participantes deste evento, além do dano material, frustração por ter perdido parte de sua renda, tratada linhas acima, a titulo de lucros cessantes, a negativa de pagamento do conserto do veiculo, passados mais de 07 anos sem solução, fatos posteriores que aconteceram que não podem ser ignorados, o veiculo depenado na oficina, tendo o autor que vender o outro caminhão para saldar a dívida do primeiro, (situação não contestada nos autos), não se trata de mero aborrecimento do cotidiano pelo empresário e, desta forma, trata-se de uma violação ao seu direito subjetivo, dentro da dicção do inciso V, do artigo 5º, da Constituição Cidadã e, desta forma, valorado segundo o seu inciso X e, de igual forma, com o prescrito no Código Civil, ficando aqui o registro.

Desta forma, a dor infligida ao empresário, como pessoa jurídica, cujo registro se faz obrigatório, na forma do artigo 967 do CC, atingiu diretamente o proprietário da empresa, não caracterizando, no caso, a demonstração de ferimento da honra objetiva e sim subjetiva do seu titular.

O dano moral, no caso, ao empresário, confundindo-se com a personalidade jurídica da empresa individual, caracteriza-se como uma ofensa ou violação dos bens de ordem moral, tais como, a sua liberdade, a sua honra, a sua imagem, a sua frustração, não estando os fatos acontecidos e registrados nestes autos, como uma situação normal e prevista e, desta forma, caracterizado esta a violação do direito imaterial do autor desta demanda.

Positivado o ato ilícito, positivada a lesão moral, para definição do seu valor, não havendo outra saída, cabe ao julgador dosá-lo, levando em consideração a gravidade, a extensão do dano, repercussão da ofensa em relação ao ofendido, bem como a intensidade do sofrimento em relação a este, tudo deve ser sopesado para se levar a um valor justo para compensar àqueles sofrimentos.

E, por fixação equitativa, a critério do juiz, deve este sempre se pautar pela razoabilidade e pela proporcionalidade, levando em considerações os aspectos já tratados linhas acima. Este método bifásico de quantificação da indenização por lesão moral, arbitramento equitativo, permite ao juiz, de acordo com as circunstancias de cada caso, chegar a uma conclusão que atente a uma indenização justa em relação ao dano extra-patrimonial.

Para o caso em comento, levando em consideração os aspectos acima, justo e razoável, arbitrar os danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cujo valor deverá ser atualizado, pelo INPC/IBGE, contados a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal e os juros moratórios, em se tratando de ato ilícito, a partir da dada do acidente.

Merece um pequeno complemento para, que, no final, quando da liquidação da sentença, não venha causar erros de interpretação.

No bojo da sentença, a magistrada de piso anotou que o valor da indenização, condenando a seguradora de modo solidária, atendendo a reclame deste, até o limite da apólice. Contudo, na parte conclusiva, esta ressalva não foi feita. O processo deve ser visto de forma sistemática e, neste contexto, aparando todas as arestas, embora condenada com solidariedade em relação aos demais, o limite a ser honrado pela seguradora é em relação ao valor da apólice. Isto em relação ao valor nominal; em relação aos consectários, se não adimpliu o principal, deverá arcar com o pagamentos dos juros de mora e correção monetária. Frise-se, entretanto, que compulsando a apólice, esta não contempla o pagamento pela seguradora dos danos morais e, de conseqüência, este fica restrito tão somente à denunciante/requerida.

Da liquidação – Compulsando a condenação imposta na sentença, desnecessário se apresenta a liquidação por arbitramento. A questão deve ser por simples cálculos aritméticos. Em sendo direito disponível, não havendo recurso em relação à forma, esta deve ser mantida, nos termos da sentença recorrida, derradeiro registro.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado por TRANSPORTES RODOVIÁRIO MORES LTDA e nego-lhe provimento. Por conseqüência, resta mantida a sentença que lhe condenou na composição dos danos emergentes e lucros cessantes, tudo conforme o já explicitado linhas anteriores. Conheço do recurso aviado por ODACIR GIRON-EPP e lhe dou provimento parcial, para, de resto, condenar a parte requerida, no pagamento dos danos morais, estes no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescida da correção monetária, pelo INPC, a partir do julgamento deste recurso e juros der mora, de 1% ao mês, por se tratar de ato ilícito, a partir da data do evento. Restando mantida a sucumbência recíproca, na forma determinada na sentença. Apenas deve ser acrescido que, em conhecendo e desprovendo o recurso aviado pela parte requerida, na forma do artigo 85, do CPC, pelos serviços desempenhados pelo advogado do autor, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, acresço em favor deste, mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.”

Se o veículo da empresa requerida, pelo seu preposto (motorista), ao dar marcha-ré, atinge diretamente outro veículo que estava estacionado, caracterizado esta a perfeita identificação do ato ilícito, cometido pela negligência em não observar esta situação, regra basilar contida no Código Nacional de Transito.

Comprovados os prejuízos emergentes e lucros cessantes, surge o dever de composição do dano. Correta está a decisão que toma por base o menor orçamento apresentado pela parte autora, não havendo qualquer demonstração de que este se apresenta inidôneo. Não há como albergar orçamento a menor da seguradora quando, em verdade, o serviço a ser feito era de troca da cabine e não mera restauração e, de outro lado, feito unilateralmente por quem tem interesse em diminuir os custos indenizatórios.

Correta a decisão de piso, que albergando pedido incontroverso de lucros cessantes, defere parcialmente o pedido da parte autora. Se, com dois (02) caminhões, a parte autora auferia rendimento líquido mensal de R$ 12.00,00, com apenas um, razoável e proporcional que este rendimento seja pala metade.

Uma pessoa jurídica, empresário individual, segundo a previsão do artigo 966 do CC, embora ajuizando a ação em nome da pessoa jurídica, esta se trata apenas de uma ficção jurídica, se confunde, em todos os seus termos, em relação a direitos e obrigações, com seu titular. De conseqüência, embora a lesão atinja de direito a pessoa jurídica, em face desta confusão de direitos e obrigações, atinge de igual forma seu proprietário único.

Os fatos acontecidos e comprovados nos autos, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Desenvolveu conseqüências outras que podem ser vistas como dano moral ao empresário, proprietário da empresa individual, em todos os seus contornos jurídicos. Entre elas, frustração pela perda de parte do trabalho que desenvolvia com o veiculo e, sobretudo, recalcitrância da parte requerida, que, reconhecendo incontroversa aquela situação se nega, passados quase 08 anos, a compor os prejuízos.

Os danos morais devem ser feitos com equidade, levando em consideração os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em comento, estima-se em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com juros de mora, a partir do evento danoso (ato ilícito) e correção monetária, a partir do arbitramento pelo Tribunal.

Responde a seguradora denunciada à lide, até o limite da apólice. Nesta tão somente em relação ao principal, os consectários deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite. Não se inclui a condenação por danos morais já que, expressamente, a apólice excluiu esta situação.

Conhecido e desprovido o recurso aviado pela parte requerida, de rigor, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. No caso, soma-se mais 2% sobre o valor atualizado da condenação.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020